Tribunal: STF
Processo: RE 1408186
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DELEGADA. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA RECURSAL. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. ARTIGOS 109, § 4º, E 108, II, DA CONSTITUIÇÃO. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. RECONHECIMENTO DE LABOR RURAL. GARANTIA OU DIREITO DE AÇÃO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO OU DA PROTEÇÃO JUDICIAL EFETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, DE ACORDO COM O QUE FORA DEFINIDO PELO STJ, EM FEVEREIRO DE 2018, NO RESP 1.492.221/PR (TEMA 905). VALOR QUE DEVERÁ SER CORRIGIDO A PARTIR DA DATA EM QUE O BENEFÍCIO DEVERIA TER SIDO PAGO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 111 DO STJ. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL QUE SOMENTE OCORRERÁ QUANDO LIQUIDADO O JULGADO, CONFORME REGRAMENTO DO ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC/15. INTELIGÊNCIA DO ART. 55, § 3.º, DA LEI N.º 8.213/91 C/C A SÚMULA 149 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCISO XXXV DO ARTIGO 5° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: “A LEI NÃO EXCLUIRÁ DA APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO.”. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, “a incompetência absoluta do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia para processar e julgar o recurso de apelação interposto pela Autarquia, eis que a presente demanda tem natureza previdenciária, nos termos do quanto disposto nos artigos 108, II, e 109, I, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal”. Requer, ao final, o provimento do recurso “para que seja reconhecida a incompetência do Tribunal de Justiça Estadual para processar e julgar o recurso de apelação interposto, anulando-se o acórdão recorrido e remetendo-se os autos para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1, para os fins de exercício da sua competência recursal constitucional (art. 109, § 3º e 4º, da Constituição Federal.)”.



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Deveras, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que, nos casos de competência delegada à Justiça Estadual, a competência recursal é da Justiça Federal de segundo grau — artigos 109, § 4º, e 108, II, da Constituição da República. Nesse sentido, à guisa de exemplo, confira-se a seguinte ementa:



    “Agravo regimental. - Não tem razão a agravante. Com efeito, o artigo 108, II, da Constituição Federal encerra somente uma norma de competência segundo a qual, quando houver recurso para a segunda instância (e nada impede que a legislação ordinária não o admita), por não ter o texto constitucional criado, no caso, recurso específico, caberá ao Tribunal Regional Federal julgá-lo. Por isso, entendeu-se constitucional a Lei 6.825/80 em face da Emenda Constitucional nº 1/69 à vista de seu artigo 122, III, que continha a mesma regra contida no referido artigo 108, II, da atual Carta Magna, que, assim, não revogou a mencionada Lei. Agravo a que se nega provimento.” (AI 151641-AgR, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 12/9/1997)



    Ou seja, “[o] Juízo da Justiça comum, ao atuar em causas previdenciárias, tem a decisão submetida não a tribunal de justiça, mas a tribunal federal” (RE 860.508, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 23/3/2021).



    Dessa orientação, entretanto, divergiu o acórdão ora recorrido, ao deixar de remeter os autos à Justiça Federal de segundo grau, afirmando-se competente para apreciar o recurso de apelação.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para cassar a decisão recorrida e assentar a competência recursal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a quem deverão ser remetidos os autos para o julgamento da apelação.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente